Tribunal: STF
Processo: RE 198468
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
REVISÃO DE VENCIMENTOS - REPOSIÇÃO  CONSIDERADAS A  URP  DE
FEVEREIRO DE 1989 (26,05%) E AS PARCELAS COMPREENDIDAS  ENTRE O CITADO
MÊS E O DE OUTUBRO DE 1989. Até o advento da Lei nº 7.730, de  31   de
janeiro de 1989, resultante da conversão da Medida  Provisória  nº 32,
de 15 do mesmo mês, salários, vencimentos, soldos e benefícios devidos
a servidores civis e militares ou por morte  destes  eram  reajustados
mensalmente pela unidade de referência de Preços (URP),  calculada  em
face à variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  no  trimestre
anterior a aplicada nos subseqüentes - artigos 3º e 8º do  Decreto-Lei
nº 2.335/87. A Lei nº 7.730/89, porque editada antes  do início do mês
de fevereiro de 1989, apanhou as parcelas a este  correspondentes, não
se podendo cogitar de retroação. O período pesquisado para o efeito de
fixação do índice alusivo ao reajuste não se confunde com  o  elemento
temporal  referente  à   aquisição   do   direito às parcelas a  serem
corrigidas.